Tribunal: STJ
Processo: 0071652-15.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077049 - SP(2026/0071652-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA SAMPAIO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE -
DF057581
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
JAQUELINE DANTAS MODESTO - SP483639
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55905051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f8275f9-200f-49c5-ad6e-9b548962b2ce

Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f8275f9-200f-49c5-ad6e-9b548962b2ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077049 - SP(2026/0071652-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA SAMPAIO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE -
DF057581
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
JAQUELINE DANTAS MODESTO - SP483639
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9029377a-8d3f-4043-ad46-5254a3985772

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON SILVA SAMPAIO
contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual deixei de conhecer do
158/161,
habeas
impetrado em seu favor.
corpus
Depreende-se dos autos que o ora recorrente foi condenado, por sentença
prolatada aos
como incurso no
da
à pena de 5
29/4/2016,
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
anos de reclusão, em regime inicial fechado – e-STJ fls. 27/40.
Em 1o/
o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo (e-
3/2018,
STJ fls.
).
73/93
Daí o presente
, impetrado em 1o/
no qual alega a defesa a
writ
3/2026,
existência de constrangimento ilegal na exasperada fração de aumento aplicada na
primeira fase da dosimetria da pena imposta ao acusado, tendo em vista que a Corte
local, quando do julgamento da apelação, "deixou de redimensionar a pena base que
" (e-STJ fl. 2).
foi elevada em
da mínima
2/3
Requer seja "concedida a ordem, ou de ofício, para reconhecer o
constrangimento ilegal em face do Paciente e sejam operadas as reformas das
dosimetrias das penas, retirando o aumento da pena-base de
e, redimensionando
1/3
para
o aumento da pena-base referente ao acréscimo pela reincidência, indo na
1/6
direção das jurisprudências desta Corte e no TEMA 1172 do STJ e afastando o
aumento da pena-base de
referente a liderança, uma vez que ausentes
1/3
" (e-STJ
fundamentos idôneos, ou, subsidiariamente, redimensionando também em 1/6
fl. 7).
Cumpre destacar que estes autos são conexos ao AREsp n. 1.409.230/SP,
em que se considerou adequado o regime inicial fechado para o resgate da reprimenda
ora impugnada, em decisão prolatada aos
e transitada em julgado em
20/5/2019
com remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal.
28/5/2019,
Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
158/161
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55905274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9029377a-8d3f-4043-ad46-5254a3985772

próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
[...]
HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS"
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9029377a-8d3f-4043-ad46-5254a3985772

[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade – na
condenação transitada em julgado em 2019 – apta a ensejar a superação do
supracitado entendimento.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9029377a-8d3f-4043-ad46-5254a3985772

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0071652-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.077.049 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00846028520118260050 846028520118260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO
ADVOGADA
: LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE - DF057581
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON SILVA SAMPAIO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
ADVOGADOS
: JAQUELINE DANTAS MODESTO - SP483639
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
CORRÉU
: NILZA DE JESUS CARMELLO
CORRÉU
: DOUGLAS DOS REIS GRECCO
CORRÉU
: GABRIEL GIL BERNARDO
CORRÉU
: TIAGO CESAR MOREIRA
CORRÉU
: FAGNER LISBOA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA SAMPAIO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
ADVOGADOS
: LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE - DF057581
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
ADVOGADOS
: JAQUELINE DANTAS MODESTO - SP483639
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. GUSTAVO MACEDO DIAS, pela parte: AGRAVANTE: ANDERSON SILVA
SAMPAIO
C54264115541<40=65089@
2026/0071652-9 - HC 1077049 Petição : 2026/0030889-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:45
Código de Controle do Documento: B03686D4-0BD4-4650-ACC2-A83D3D38B88A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0071652-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.077.049 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115541<40=65089@
2026/0071652-9 - HC 1077049 Petição : 2026/0030889-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:45
Código de Controle do Documento: B03686D4-0BD4-4650-ACC2-A83D3D38B88A